Tribunal: STF
Processo: AI 695733
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.02.2007.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    A pretensão de obter decisão em sentido diverso demanda a análise da legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.